Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012330-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), JOEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 322.720.308-15 (AGRAVADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (AGRAVADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DD CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – MATÉRIA A QUAL DEVERIA TER SIDO ALEGADA EM SEDE DO FEITO DE ORIGEM – PRECLLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o trânsito em julgado da demanda principal, equivocado se faz agora, em sede de Cumprimento de Sentença, o pedido de chamamento do processo à ordem para discussão de matérias que deveriam ser debatidas no processo de origem.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1012330-92.2024.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURÍCIO MICHELS –
Id-213484652, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0002301-24.2008.8.11.0044, ajuizada por
JOEL GOMES DOS SANTOS,
concluiu
por determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados.

Aduz em síntese que
a demanda principal cuida-se de cumprimento de sentença promovido por
Joel Gomes dos Santos e outros
, objetivando o recebimento de
R$ 323.880,00
que acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária perfaz o total de
R$ 707.844,98
(setecentos e sete reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), estando inclusa na pretensão a importância de
R$ 280.800,00
relativo a pastagem na Carta Precatória 46/2008, devolvida para a 1a Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz/SP, em 2010, figurando como requerente
Construtora Campoy Ltda.
e requerido
João Batista de Moraes Santos
.

No curso do processo foi requerido e deferida a penhora do imóvel matricula 15049 do CRI de Paranatinga/MT.

Assevera que requereu o chamamento do feito à ordem, com supedâneo em entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, afim de que se reconhecesse a nulidade dos cálculos apresentados, determinado a intimação dos exequentes, ora agravados para retificar o saldo devedor excluindo do calculo apresentado o valor de R$ 280.800,00, relativamente ao aluguel de pasto, visto não poder o exequente pleitear direito alheio em nome próprio, já que não é o proprietário do imóvel, apenas era depositário, bem como inexistência de contrato especifico, como bem delineado no acordao prolatado na Apelação no 23237/2010, bem como seja compensado, nos termos do artigo 368 do CC os valores de R$ 222.060,71, consoante fonte EMPAER-MT, dos animais que não foram entregues, desviados pelo depositario a época, evitando-se nulidades.

Todavia, a Magistrada indeferiu o requerimento do Recorrente, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, máxime ao argumento de que teria ocorrida a preclusão.

Assevera que ao contrário do que concluiu a Magistrada, equivocada a conclusão, pois sobre o caso não teria havido a preclusão, bem como existe flagrante erro material nos cálculos apresentados pelos Agravados.

Afirma que chamou o feito a ordem justamente para que a Magistrada reconhecesse a nulidade dos cálculos apresentados, determinado a intimação dos exequentes, ora agravados para retificar o saldo devedor excluindo do calculo apresentado o valor de R$ 280.800,00, relativamente ao aluguel de pasto, visto não poder o exequente pleitear direito alheio em nome próprio, já que não é o proprietário do imóvel, apenas era depositário, bem como inexistência de contrato especifico.

Alega, que dos R$ 323.800,00 inicias cobrados, R$ 280.800,00 (duzentos e oitenta mil e oitocentos reais) referem–se à cobrança de aluguel de pasto datado de dezembro de 2007 a abril de 2008. Importante destacar que sendo o recorrido mero depositário, como poderia cobrar pasto de imóvel que não lhe pertence, haja vista que estava depositário no trato de gado no imóvel Fazenda Xavantina, de propriedade da Construtora Campoy Ltda.

Ademais, inexiste qualquer decisão judicial determinado que o Recorrente tivesse que proceder ao pagamento pela utilização das pastagens.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-214344689.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados.

O Agravante peticionou perante o Juízo singular com o intuito de chamar o feito à ordem, aduzindo que
R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais) que vem sendo cobrados pela parte Agravada/Exequente, concernente ao aluguel de pasto ocorrido entre
dezembro/2007 a abril/2008
, alegando ainda que encontrava-se na área como mero depositário, razão pela qual equivocado se faz a cobrança dos alugueis de pasto.

Pugna ainda pela compensação dos valores de
R$ 227.060,71
(duzentos e vinte e sete mil e sessenta reais e setenta e um centavos).

A decisão não merece reparos, senão vejamos:

Consta dos autos que o Cumprimento de Sentença tem como origem o ajuizamento da Ação de Prestação de Contas, a qual em
17/04/2015
, foi julgada procedente para o fim de condenar o Agravante/Executado ao pagamento de
R$ 323.880,00
(trezentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais) acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda.

Em sede de Cumprimento de Sentença o Agravante/Exequente trouxe aos autos cálculo aritmético do crédito ao qual atualizado chega-se ao valor de

R$ 707.844,99
(setecentos e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) em relação ao principal, bem como
R$ 122.103,25
(sento e vinte e dois mil, cento e três reais e vinte e cinco centavos).

Contudo, o pedido de chamamento do feito à ordem postulado pelo Agravante/Executado não merece acolhimento, haja vista que o pleito encontra-se precluso.

Isso porquê, após o transcurso de toda a demanda originária que deu ensejo a condenação do Agravante ao pagamento do crédito em favor do Agravado, não cabe agora, em sede de Cumprimento de Sentença a discussão sobre a origem do crédito postulado nos autos principais, até mesmo porque a sentença encontra-se com seu trânsito em julgado.

Portanto, é incabível o requerido chamar o feito a ordem, principalmente com intuito modificativo ou anulatório da presente demanda, tendo a parte comprovado seu direito em receber o crédito perante aos autos de origem.

Logo, deveria a parte apresentar sua irresignação no momento certo, todavia, assim não o fez, de modo que equivocado se faz sua insurgência trazida somente agora em sede de Cumprimento de Sentença.

Por último e não menos importante, tem-se dos autos que o Agravado/Exequente nada mais vem fazendo do que procedendo a atualização dos valores executados em relação ao valor base determinado no título judicial, não havendo qualquer incorreção nesse sentido.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024